Tribunal: STF
Processo: RE 70161
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-14
Data de publicação: 1972-04-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATORIA. INOCORRENCIA DE NOVAÇÃO OBJETIVA, OU SUBJETIVA
PASSIVA. INTELIGENCIA DO ART. 999 DO CÓDIGO CIVIL. INFRUTIFERA
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 135, 1.053,
1.067 E 104 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.